Tribunal: TJSP
Processo: 2092529-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092529-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante SONIA
MARIA DE MENDONCA RAMOS e Paciente JOÃO VITOR RODRIGUES TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092529-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.701
Habeas Corpus no 2092529-09.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de GUARATINGUETA
1a Vara Criminal Ação Penal no 1502178-03.2019
Impetrante:
SONIA MARIA DE MENDONÇA RAMOS
Paciente:
JOÃO VITOR RODRIGUES TEODORO
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá.
Relata que o paciente está sendo processado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e por
infração ao art. 244-B do ECA. Alega que o paciente faz jus à liberdade provisória, pois é
tecnicamente primário, relativamente menor de idade, tem bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, inexistindo motivos para ser mantido no cárcere. Sustenta que a
decisão que converteu a custódia em preventiva não foi devidamente fundamentada, mas
calcou-se somente na gravidade das condutas. Alega que não houve emprego de arma, nem
violência física nos fatos em tela. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do
entendimento jurisprudencial autorizando a libertação dos acusados em casos análogos.
Requer, assim, a revogação da medida extrema, com a expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 148), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 151-164).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 167-169).
É o relatório.
Em que pesem as razões da insurgência da impetrante, o
pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092529-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O paciente foi denunciado, incurso no disposto no artigo 157,
§ 2o, II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Posteriormente, a prisão
preventiva foi decretada, fundamentada na gravidade do delito, bem como na necessidade
da preservação da ordem pública. Deve-se ressaltar, ainda, que há prova da materialidade
delitiva, bem como indícios suficientes da autoria, mormente porque foi reconhecido pela
vítima como sendo um dos autores do delito (fls. 12-13 e 162-164).
Houve, portanto, motivação da negativa de soltura, com base
nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pois aquele que é preso pela prática de
roubo, mediante ação violenta contra a vítima, é de presumível temibilidade de conduta,
capaz de ameaçar a ordem pública, levando a risco, pelo seu comportamento, a integridade
física e patrimonial das demais pessoas. Assim, conquanto a culpabilidade do paciente
deva ser demonstrada no curso do processo, existiram fundamentos válidos para a negativa
da liberdade provisória.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência ou afronta às garantias constitucionais, mesmo sendo o paciente primário. A
despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer
após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares, decorrentes
de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm
cabimento na forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE
3.11.2009).
Registre-se, ademais, que a ninguém é dado intimidar outras
pessoas, sob grave ameaça ou violência, ainda que seja para subtração de pequenas
quantias ou de bens de pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092529-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, como bem salientou o ilustre Procurador de Justiça
no judicioso parecer: “Eventuais predicados pessoais não geram direito absoluto à
liberdade quando presentes os fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-se que
residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva, mormente considerando que o paciente fora recentemente condenado
pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo no 1500588-49.2019.8.26.0621, em
trâmite na vizinha Comarca de Lorena” (fls. 168-169).
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia do paciente e não sendo carente de fundamentação a decisão impugnada, incabível
o exame prematuro do mérito da denúncia, não havendo, ao menos no momento, como se
deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator